Tribunal: STF
Processo: RE 1275671
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SUBSIDIÁRIA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. ENTE FEDERATIVO CONTROLADOR. CTN E LEI 6.404/1976.



    1. O Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente, notadamente o CTN e a Lei 6.404/1976.



    2. A controvérsia referente à responsabilização subsidiária do ente público no caso de débito tributário de sociedade de economia mista prestadora de serviço público, após aferição de inexistência de bens penhoráveis, revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional.



    3. A notícia de ocorrência de prescrição intercorrente deverá ser analisada nos autos da execução, onde ela foi originaria e formalmente apresentada, inclusive com a documentação pertinente. Inexistência de reiteração do reconhecimento da prescrição pelo agravado. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.